Tribunal: STF
Processo: AI 235976
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS
ECONÔMICOS. APLICAÇÃO. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO.
Agravo regimental provido, para melhor exame da matéria,
tendo em vista a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.